Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-56.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004097-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA - CPF: 241.642.241-34 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – COLISÃO ENTRE BICICLETA E VEÍCULO ESTACIONADO – ABERTURA SÚBITA DA PORTA – CONDUTA ATIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO – PAGAMENTO DEVIDO – PRECEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, o fato de o veículo causador do acidente estar parado não afasta o dever de pagamento do seguro DPVAT, devendo ser comprovado apenas que o veículo tenha participação ativa no acidente, fato este devidamente comprovado nos autos, donde se extrai que
o veículo automotor foi a causa determinante do dano sofrido pelo autor, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004097-56.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

JOSÉ FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada por
JOSÉ FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
referente à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º c/c 86 § único do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que não há nexo de causalidade entre a lesão apontada e o acidente envolvendo veículo automotor.

Assegura que o conjunto probatório é insuficiente para à caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas pelo autor realmente foram decorrentes de acidente de trânsito, de modo que não há falar em pagamento do seguro DPVAT.

Sustenta que a simples queda de bicicleta não é fortuito abrangido pelo seguro DPVAT, bem como que o simples fato de um veículo automotor parado envolvido no dano experimentado não gera direito ao seguro obrigatório.

Destaca que o Boletim de Ocorrência foi elaborado posteriormente à data do sinistro, de forma unilateral, com quase três meses do ocorrido, de modo que pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes (Id 43347992).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no presente recurso, bem como requereu que a apelante seja condenada em litigância de má-fé, no importe de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 80, I e VII do CPC, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho extra, para o valor de R$2.000,000 (dois mil reais) (Id 43347996).

Preparo recolhido (Id 43347993).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ FERREIRA
ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Para tanto, afirma que transitava com sua bicicleta e fora surpreendido pela abertura da porta de um veículo que estava estacionado, colidindo com ele e fraturando a clavícula e o joelho esquerdo.

Após regular processamento do feito, o juízo singular julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante a quantia de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
referente à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º c/c 86 § único do CPC.

Irresignada, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem. No que se refere ao reconhecimento do direito da parte apelada ao recebimento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de vias terrestres, cumpre esclarecer ter sido este criado pela Lei nº. 6.194/74, com o intuito de amparar as vítimas de acidentes com danos decorrentes de invalidez permanente e despesas médicas e indenizar os beneficiários da vítima em caso de óbito.

É exatamente o que se extrai do artigo 3º da legislação de regência, que estabelece as hipóteses de cobertura do seguro bem como sobre os valores devidos a título de indenização, cuja redação segue:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

In casu
, a seguradora restringe suas razões recursais à análise quanto à caracterização do acidente como não automobilístico, afastando assim o dever se indenização.

Assim, não houve qualquer insurgência quanto à invalidez que acomete a autora nem quanto ao nexo causal entre o fato a lesão sofrida, limitando-se a alegação da recorrente quanto à ausência de provas do fato constitutivo do direito da autora.

Delimitado o cerne recursal, passo à análise do apelo, e desde logo, já adianto que a irresignação não merece prosperar.

No caso vertente, pelo que dos autos consta, verifica-se que o Boletim de Ocorrência de Id 4243358, elaborado no dia 18/09/2016, demonstra que, no dia 30/06/2016, o autor estava indo trabalhar com a sua bicicleta quando veio a colidir de forma inesperada com a porta aberta do veículo da marca/modelo Toyota Hilux, cor preta, placa QBX1460, de propriedade da Sra. Rosineide Domingos Mila, ora comunicante dos fatos, que se encontrava estacionado em frente ao Cartório sito à Rua Dr. Guilherme Pinto Cardoso, vindo-lhe a causar lesão na clavícula e no joelho esquerdo.

Nesse contexto, apesar da seguradora recorrente alegar a inexistência de acidente de trânsito e, por conseguinte, a impossibilidade de pagamento de indenização em decorrência do seguro obrigatório DPVAT, razões de direito não lhe socorre.

Isso porque, para que faça
jus
ao seguro obrigatório DPVAT, basta à vítima comprovar a ocorrência do acidente e o dano respectivo, não havendo exigência legal de que o acidente tenha causa no trânsito, mas sim que o veículo automotor seja o responsável pelo dano.

Dispõe o art. 2º, da Lei nº. 6.194/74, em seu inciso I, que:

“Art. 2º da Lei 6.194/74 – “Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não:

I) – Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.”

Ademais, não é prescindível a configuração de culpa, conforme prevê a Lei nº. 6.194/74, no já mencionado art. 5º.

Nesse norte, afigura-se imprescindível somente a comprovação de que o veículo foi causa determinante para a ocorrência do evento danoso.

Em exame dos autos, constata-se a demonstração de que a queda do autor, ora apelado, fora causada por ação do condutor do veículo que abriu a porta, de maneira imprudente, ocasionando a batida da bicicleta conduzida pelo mesmo que trafegava pelo local, sendo tal confirmação verificada pela própria análise do histórico de ocorrências anexo ao Id 43341147.

Atrelado a isso, tem que o laudo para solicitação de autorização de internação, a ficha de atendimento de urgência, a requisição de exames, a ficha de cirurgia do hospital regional de Cáceres e a evolução médica, as quais encontram-se acostadas junto ao Id 43341148, evidenciam que o evento danoso ocasionou invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme laudo pericial realizado em Juízo (Id 43347973).

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro.

Assim, restando incontroverso o evento danoso e ainda que a conduta inadvertida do condutor do veículo automotor é causa determinante do acidente, a manutenção da indenização é medida que se impõe.

Sobre o assunto, segue entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – FINALIDADE – ACIDENTE – BRAÇO DIREITO PRESO NA PORTA QUANDO DO EMBARQUE DE ÔNIBUS – PROVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se o evento sofrido pelo passageiro ao embarcar no ônibus, tendo em vista que referido veículo não tomou a devida cautela ao observar quando do fechamento da porta, tem-se que os danos pessoais sofridos foram causados pelo citado veículo automotor, desse modo sendo devida a indenização a título de seguro DPVAT
. É cabível o pagamento do seguro DPVAT, em hipótese excepcional, em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado, desde que comprovado que o veículo foi causa determinante do evento danoso.
”
(N.U 0036517-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA -
DPVAT – LEI N. 11.482/07 – LIMPEZA DE COLHEITADEIRA – MEIO CAUSADOR – LESÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– QUANTUM PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – APLICAÇÃO DA TABELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostrando-se o veículo (colheitadeira) como o meio motivador do acidente, devido é o recebimento da indenização obrigatória (DPVAT).

Entendeu o STJ que é devida a cobertura do seguro obrigatório mesmo quando o veículo esteja parado, sendo essencial apenas que o mesmo seja o causador do dano, e não mera concausa passiva do acidente (REsp n° 1.358.961/GO).

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.”
(N.U 0018092-63.2011.8.11.0000, DES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

No mesmo norte também é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESENÇA.DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro. Precedentes. 2. Caso concreto em que não merece acolhida a irresignação da recorrente no sentido de que o acidente não foi causado pelo veículo automotor, mas por equipamento acoplado a ele, isto é, pela "correia do alternador". Com efeito, se por um lado é certo que tal equipamento integra a estrutura mesma do veículo, por outro, partindo-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem, não é possível concluir que o veículo fazia parte tão somente do cenário do infortúnio, máxime porque a lesão suportada pelo ora recorrente ocorreu em razão do fogo no veículo no momento do conserto, de modo que é possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.
3. Ir além do arcabouço fático delineado pelo Tribunal estadual para verificar, no caso concreto, a comprovação ou não do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1403785/MG, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Acórdão publicado no DJe 21/08/2018)

Assim, tendo o recorrido carreado aos autos conjunto probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, caberia à seguradora ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020